Tribunal: TJBA
Processo: 8001746-95.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001746-95.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOARA MARA MORAES LINS ALVES

Advogado(s)
:
JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (VINCULAÇÃO À OFERTA) C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO ORDINÁRIO - COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. UNIVERSIDADE PRIVADA. CURSO MEDICINA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO “PAR”. PROPAGANDA IMPRECISA. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOARA MARA MORAES LINS ALVES em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro (BA), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (VINCULAÇÃO À OFERTA) C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO ORDINÁRIO - COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, tombada sob nº
8001746-95.2020.8.05.0146, revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pleito autoral.

A
apelante aduz
que foi vítima de propaganda enganosa. Afirmou que a propaganda veiculada pela recorrida, relativa ao programa de parcelamento denominado PEP, induziu-lhe a erro e que, somente no ato da matrícula foi informada que o curso de Medicina não estaria disponível para o financiamento estudantil.

Com efeito, compete ao fornecedor informar com a maior precisão, clareza e veracidade acerca do negócio contratado, inclusive na fase pré-contratual. Desta forma, há infringência do apelado aos princípios da informação e confiança que regem a legislação consumerista quando não há esclarecimentos acerca da exclusão dos cursos abrangidos pelo financiamento estudantil.

No caso em tela, verifica-se que as propagandas veiculadas pela instituição de ensino não trazem as condições expressas da oferta, incorrendo em omissão.

Observa-se que publicidade promovida pela recorrida não evidenciou a exclusão do Curso de Medicina do programa de financiamento, ao menos de forma clara como deveria.

A ausência de menção expressa dos cursos aos quais o programa de parcelamento, denominado PEP (Parcelamento Estudantil Privado), não se aplica gera no consumidor médio a expectativa de que o programa é elegível para todos os cursos ofertados pela instituição, inclusive para o curso de medicina, especialmente considerando que a apelada
divulgou amplamente nos meios de comunicação que oferecia uma forma de parcelamento especial para os alunos que obtivessem aprovação no seu processo seletivo conforme documentos acostados aos autos. (ID.28376146).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º

8001746-95.2020.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro - BA, apelante JOARA MARA MORAES LINS ALVES e apelada IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

VII
I